Tribunal: CARF
Processo: 10880.901140/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901140/2012-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.174–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
AUTO SAFE BRASIL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos
enquanto se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra o
indeferimento do pedido de restituição/ressarcimento e a não homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem meios hábeis para
veicular a retificação ou o cancelamento do créditos e débitos indicados em
PER/DCOMP, cuja competência de sua execução cabe à unidade de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão do
julgamento do recurso em diligência, proposta pelo conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante
(relator) e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o
conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante (relator), que lhe deu provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Marcos Roberto da Silva.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator Designado.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901140/2012-34
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.174 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.901140/2012-34

Relatório
Transcrevo, a seguir, o suscinto relatório constante do acórdão recorrido (fls.
110), quanto segue.
Trata-se de declaração de compensação apresentada por meio do PER/DCOMP no
03386.52017.200809.1.3.04-0767 (fls. 2 a 6), em que a Contribuinte pleiteia
compensar crédito que alega possuir decorrente de pagamento indevido ou maior do que
o devido no valor de R$ 15.808,52 (características do DARF: PA 30/06/2009 – código
receita 5856 – Valor total do DARF R$ 15.808,52 – data de arrecadação 23/07/2009)
com débito de COFINS de R$ 12.189,39 declarado no referido PER/DCOMP (fl. 5).
De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento 017668403 proferido pela
DERAT São Paulo - SP e emitido em 01/02/2012 (fl. 7), a compensação foi
parcialmente homologada, uma vez que, em que pese ter sido constatada a procedência
do crédito original informado, reconhecendo-se o valor do crédito pretendido, este
revelou-se insuficiente para quitar o débito informado no PER/DCOMP.
Cientificada do referido Despacho Decisório em 08/02/2012 (cópia do A.R. - fl. 8),
apresentou a Interessada a manifestação de inconformidade de fl. 12 a 18 em
03/03/2012, juntamente com os documentos de fls. 19 a 93, alegando, em síntese, que,
teria apurado equivocadamente o valor do débito de COFINS em R$ 12.189,39, quando
o correto era de R$ 8.710,01, devendo a presente PER/DCOMP ser cancelada.
Em 10/10/2017, o presente processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento
(fl. 95).
Anote-se que, com a manifestação de inconformidade (fls. 20/25) foram
colacionados aos autos: procuração advocatícia, atos constitutivos da recorrente, despacho
decisório, pedido de compensação e recibo de sua entrega, DCTF, DARF de R$ 15.808,52, mapa
de apuração fiscal de junho de 2009, DIPJ, planilhas de custo dos bens e serviços vendidos, de
despesas operacionais, de demonstração do resultado, de demonstração do lucro real, de cálculo
do imposto de renda mensal por estimativa e sobre o lucro real mensal, de apuração de saldo de
IPI, de entradas e créditos, de insumos e mercadorias, do balanço patrimonial, dos lucros e
prejuízos acumulados (26 /101).
O acórdão combatido (fls. 109/112) julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do sujeito passivo (fls. 171/173), por entender que, tendo em vista que o pedido
de cancelamento somente pode ser deferido quando pendente de decisão administrativa, não é
possível sua apreciação por esta autoridade julgadora, uma vez que já houve a ciência do
Despacho Decisório (fls. 07), e esclarece (fls. 111/112), verbis.
A Interessada, na manifestação de inconformidade, afirma que, teria apurado
equivocadamente o valor do débito de COFINS em R$ 12.189,39, quando o correto era
de R$ 8.710,01, devendo a presente PER/DCOMP ser cancelada.
...................................................................(omissis)........................................................
A Interessada alega que houve equívoco no débito declarado na PER/DCOMP de fls. 2
a 6. O valor correto, segundo a Contribuinte, seria R$ 8.710,01 e não os R$ 12.189,39
declarados na PER/DCOMP de fls. 2 a 6. Observa-se, nos sistemas informatizados da
RFB, que o débito de COFINS (período de apuração 30/06/2009) que consta em DCTF
é R$ 8.710,01 (fls. 96 e 97), exatamente o valor considerado no Despacho Decisório de
fl. 7.
...................................................................(omissis)........................................................
Como o pedido de cancelamento somente pode ser deferido quando pendente de decisão
administrativa, não é possível sua apreciação por esta autoridade 171/214)julgadora,
uma vez que já houve a ciência do Despacho Decisório de fl. 7 em 08/02/2012.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.174 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.901140/2012-34

Em 06 de setembro de 2018 o contribuinte foi cientificado do teor do acórdão
recorrido (AR, fls. 122), ingressando com seu recurso voluntário em 09 de outubro de 2018 (fls.
125/139), ilustrado com atos constitutivos da empresa, procuração ao advogado e cópia da
manifestação de inconformidade (fls. 140/166), documentos estes novamente anexados aos autos
(fls. 171/214).
Em seu apelo a este colegiado, o contribuinte historiou os fatos (fls. 176/177), e
insistiu que laborou em erro quando da formulação do Pedido de Compensação (fçs; 177),
verbis.
Quando da apuração dos cálculos do COFINS referente à junho de 2009, foi apurado o
valor total a ser recolhido de R$ 8.710,01, conforme comprova a DCTF (1o
trimestre/2009) – vide ANEXO IV, pag. 14, bem como a planilha explicativa
confeccionada pela empresa – ANEXO VI), ambos os anexos juntados na Manifestação
de Inconformidade.
Considerando a somatória dos valores recolhidos através de DARF (R$ 15.808,52 –
anexo V da Manifestação de Inconformidade), bem como o valor apurado de CONFINS
a ser pago pela empresa (R$ 8.710,01 – anexo IV e VI da Manifestação de
Inconformidade), restou-lhe um saldo credor no valo de R$ 7.098,51, saldo este que
representa a diferença recolhida a maior pela empesa.
O fato é que a empresa apurou, equivocadamente, o valor do COFINS a ser recolhido,
tendo sido apurado o valor de R$ 12.189,39, quando na verdade, o valor correto seria de
R$ 8.710,01, inclusive tal fato não é contestado pela Receita Federal em momento
algum; o saldo credor existe, e isto é fato indiscutível.
Obviamente que a apuração equivocada do valor do COFINS gerou, por consequência,
a REALIZAÇÃO INCORRETA DA PER/DCOMP no 03386.52017.200809.1.3.04-
0767, uma vez que, repita-se, utilizou-se de valor de COFINS superior ao devido (R$
12.189,39); justamente po esta razão foi que a empresa solicitou o cancelamento do
PER/DCOMP em sede de Manifestação de Inconformidade.
Infelizmente, o procedimento da Receita Federal para localizar os pagamentos
realizados pelos contribuintes é bastante abstruso, uma vez que deixou de analisar o
ecolhimento da Daf (no presente caso, pago a maior), analisando tão somente o
PER/DCOMP (incorreto e objeto de pedido de cancelamento), de forrma
individualizada, penalizando assim o contribuinte que agiu de boa fé.
Assim sendo, segundo o entendimento estrito da Receita Federal, o correto seria que
fosse cancelado o PE/DCOMP, fazendo constar o correto valo do COFINS (R$
8.710,01), o que não ocorreu (empresa desconhecia o erro na época), entretanto,
considerando a negativa do despacho decisório, bem como a improcedência da
Manifestação de Inconformidade, não restou alternativa à recorrente, senão apresentar
novamente os esclarecimentos e documentos aptos a comprovar a realidade dos
cálculos, e o pagamento a maior do imposto, o que faz através do presente recurso.
Finalizando, protestou o sujeito passivo pelo provimento do seu recurso
voluntário, entendendo que : (i) – restou incontroverso nos autos que a empresa recolheu em
23.07.2009 o valor de R$ 15.808,52 a título de COFINS, referente ao período de apuração de
30.06.2009; (ii) – o valor devido no período era de apenas R$ 8.710,01; e, (iii) – foi pagos a
maior o montante de R$ 5.626,93, pelo que impõe-se o reconhecimento do crédito perseguido a
título de compensação.
É o relatório.

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.174 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.901140/2012-34

VotoVencido
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que o contribuinte-recorrente teve ciência do teor
da decisão de 1a instância em 06 de setembro de 2018 (fls. AR, fls. 122), e ingressou com
Recurso Voluntário em 09 de outubro daquele mesmo ano (cf. termo de juntada, fls 125), dentro
do prazo legal de que trata o art. 33 do Decreto 70.235/1972. Presentes os demais pressupostos
de admissibilidade, tomo conhecimento do apelo do recorrente.
Como registrado no apelo do sujeito passivo a este Conselho, com a manifestação
de inconformidade foram carreados para os autos, entre outros documentos, o DARF de R$
15.808,52, o PER/DCOMP, a DCTF, a DIPJ, mapa de apuração fiscal de junho de 2009, além de
diversas planilhas de custo dos bens e serviços vendidos, de despesas operacionais, de
demonstração do resultado, de demonstração do lucro real, de cálculo do imposto de renda
mensal por estimativa e sobre o lucro real mensal, de apuração de saldo de IPI, de entradas e
créditos, de insumos e mercadorias, do balanço patrimonial, dos lucros e prejuízos acumulados
(26 /101).
Sem fazer qualquer menção aos documentos e argumentos exibidos pela ora
recorrente, a decisão de piso limitou-se a transcrever o art. 272 e seu inciso III, da Portaria MF no
430/2017, que define a quem compete promover à revisão de ofício de lançamentos e de
declarações apresentadas pelo sujeito passivo e o cancelamento ou reativação de declaração a
pedido do sujeito passivo; e os arts. 82 e 95 da IN/RFB no 900/2008 então vigentes, que
disciplinam regras para a desistência dos pedidos de ressarcimento e compensações. Assim, com
base em tais substratos legais, concluiu que “como o pedido de cancelamento somente pode ser
deferido quando pendente de decisão administrativa, não é possível sua apreciação por esta
autoridade julgadora, uma vez que já houve o Despacho Decisório” (fls. 111/112).
Verifica-se, pois, que o único fundamento que lastreou a decisão recorrida para
julgar improcedente a manifestação de inconformidade foi o argumento de que não é possível a
retificação dos dados objeto do Per/Dcomp após a emissão do despacho decisório,
fundamentando seu entendimento no art. 272, inciso III, da Portaria MF no 430/2017 e art. 82 e
95 da IN RFB no 900/2008.
Pois bem. Em que pese seja incontroverso que a impugnação da parte recorrente
de fato ocorreu após o despacho rescisórios, faz-se mister ressaltar ser também incontroverso nos
autos que o extrato de fls 106, emitido pela própria SRFB, aponta que no período de apuração até
junho de 2009, o valor devido a título de CONFINS era realmente aquele apontado pela
recorrente na Manifestação de Inconformidade (fls 19 e ss), ou seja, R$ 8.710,01. Demais disso,
há nos autos prova do pagamento da DARF no valor total de R$ 15.808,52 (fls. 59); e em
nenhum momento questionou-se quanto aos fatos alegados pelo contribuinte a respeito do
pagamento, pelo que a sua efetivação se torna processualmente incontroversa.
Em seu apelo a este Conselho esclarece o contribuinte que, quando da apuração
dos cálculos do COFINS referente à junho de 2009, foi apurado o valor total a ser recolhido de
R$ 8.710,01, conforme comprova a DCTF referente ao 1o trimestre/2009 (vide ANEXO IV, pag.
14), bem como a planilha explicativa confeccionada pela empresa |(vide ANEXO VI),
documentos estes exibidos com a Manifestação de Inconformidade. A propósito, esclareceu o
recurso do contribuinte, verbis.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.174 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.901140/2012-34

Assim sendo, segundo o entendimento estrito da Receita Federal, o correto seria que
fosse cancelado o PE/DCOMP, fazendo constar o correto valor do COFINS (R$
8.710,01), o que não ocorreu (empresa desconhecia o erro na época), entretanto,
considerando a negativa do despacho decisório, bem como a improcedência da
Manifestação de Inconformidade, não restou alternativa à recorrente, senão apresentar
novamente os esclarecimentos e documentos aptos a comprovar a realidade dos
cálculos, e o pagamento a maior do imposto, o que faz através do presente recurso.
Em assim sendo, forçoso reconhecer que : (i) – restou cristalinamente provado nos
autos que a empresa recolheu em 23.07.2009 o valor de R$ 15.808,52 a título de COFINS,
referente ao período de apuração de 30.06.2009; (ii) – o valor devido no período era de apenas
R$ 8.710,01; e, (iii) – foi pagos a maior o montante de R$ 5.626,93, pelo que impõe-se o
reconhecimento do crédito perseguido a título de compensação.
Como tenho sustentado em diversas ocasiões perante essa Turma, não me parece
razoável constatar que houve pagamento a maior e em nome do formalismo rígido negar o
direito de o contribuinte compensar seu crédito por outros débitos tributários, ou postergar o seu
reconhecimento para fins de restituição, por ocasião da a fase de execução do julgado.
Estranhável também que, ofertados documentos comprobatórios de que houve
pagamento a maior, limite-se os julgadores de 1a instância à simplória alegação de que não é
possível a retificação de tais dados após a edição do despacho decisório, principalmente quando
já é cediço neste Conselho o pacificado entendimento, a partir de decisões da própria Câmara
Superior de Recursos Fiscais - CSRF, quanto à possibilidade de juntada, recepção, análise e
consideração de documentos em fase recursal, para comprovar argumentos sustentados pelo
sujeito passivo, em busca da verdade material e para homenagear o tão festejado princípio da
ampla defesa, constitucionalmente a todos assegurado.
A propósito, merece transcrição a ementa do Acórdão CSRF no 9303-005.065,
proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte,
em circunstâncias semelhante àquela discutida nos presentes autos, verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.174 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.901140/2012-34

Nesta e em outras Câmaras e Turmas do CARF vem se consolidando o
entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se aos conceitos estritamente
legalistas. É a lição que se extrai do Acórdão no 1402-000.686, proferido em 05 de agosto de
2011 (Processo no 11020.002050/0019), pela 4a Câmara da 2a Tuma Ordinária do CARF, e assim
ementado, verbis.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-Calendário : 1997, 1998 e 1999
BUSCA DA VERDADE MATERIAL.
Nos processos administrativos predomina o princípio da verdade material, no sentido de
que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador e se a obrigação
teve o seu nascimento e regular constituição. Neste contexto, devem ser superados os
erros de procedimentos dos contribuintes ou da fiscalização que não impliquem em
prejuízo às partes, por consequência, ao processo.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRRIO
Ano calendário : 2004.
EMENTA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
A retificação da DIPJ quando anterior à data de conclusão da fiscalização deve ser
considerada como válida à luz do princípio da verdade material. O contribuinte trouxe
aos autos documentos para que fossem sanadas as falhas e omissões cometidas,
afastando o fundamento que levou à negativa do pedido de compensação. (Acórdão
1301-002.192).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Ano-calendário : 2007.
EMENTA. COMPENSAÇÃO. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
Em busca da verdade material, em detrimento de eventuais erros formais, é possível
considerar documentos que comprovem o crédito do contribuinte.
Relevante repisar, também que, como do conhecimento dos demais integrantes
desta nossa 1a Turma Extraordinária, tenho entendimento consolidado e reiterado no sentido de
que meros erros materiais devem ser considerados e mitigados a fim de que não impeçam que
as empresas usufruam de valores pagos a maior e/ou indevidamente, apenas porque esta ou
aquela formalidade não essencial não foi rigorosamente preenchida (por exemplo, retificar uma
DCTF através de uma DACON; errar a data de um recolhimento no preenchimento do
PerDcomp, quando existe o comprovante do efetivo pagamento do tributo; retificar o DACON
e/ou a DCTF após a emissão do despacho decisório e desde que lastreada em farta e idônea
documentação comprobatória do fato alegado, não retificar a DIPJ, DACON ou DCTF porque o
sistema não mais permite tal providência em virtude do decurso de prazo, e casos semelhantes).
E assim deve-se proceder, exatamente, para dar guarida à consagrada tese de que a verdade
material deve sempre prevalecer em detrimento do formalismo estrito.
Releva destacar, por outro lado, que o Parecer COSIT no 2/2015, oferece
argumentos capazes de nortear um adequado julgamento da hipótese em comento, na medida em
que se pode extrair do seu conteúdo ser possível a retificação de Per/Dcomp a qualquer tempo,
no âmbito das DRFs e das DRJs. Vejamos alguns trechos da ementa e do próprio Parecer COSIT
no 2/2015, proferido em 28 de agosto de 2015, verbis.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.174 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.901140/2012-34

EMENTA NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no § 6o do art. 9o da IN/RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.(Destaquei).
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo.(Destaquei).
.........................................................(omissis).......................................................
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN/RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios.(Destaquei).
Da leitura das partes transcritas da ementa do supracitado Parecer COSIT No
2/2015, constata-se que mesmo após a emissão do despacho decisório, desde que constatada a
existência de erro material, a DRJ poderá baixar o feito em diligência à DRF de origem a fim
de que seja revisto (e retificado, se for o caso) o despacho decisório para corrigir erro material
manifesta e cabalmente demonstrado.
A possibilidade de diligência está prevista também no item 18.1 do mencionado
Parecer COSIT No 2/2015, dispondo o item 18.2 que, havendo a baixa em diligência a DRFB (ou
congênere), “deverá rever o despacho decisório, e caso defira integralmente aquele crédito
(inclusive homologando integralmente a DCOMP), a lide deixa de ter objeto”, e prossegue,
verbis.
Nesse caso, em respeito ao princípio da economia processual, encerra-se a competência
da DRJ, pois o art. 233 do Regimento Interno dá competência a ela (DRFB) para julgar
litígio, o que não mais subsiste.
Extrai-se do item 20.1 do citado PN/COSIT No 2/2015 que “o ato administrativo –
despacho decisório de indeferimento do PER ou da não homologação da DCOMP – é passível de
revisão e retificação pela própria autoridade, conforme já se disse no Parecer Normativo no 2, de
2014, conforme a seguir transcrito: (Destaquei).
46. Trata-se, neste ponto, de analisar a possibilidade de rever de ofício despacho
decisório anteriormente proferido que não homologou compensação efetuada via
Dcomp quando, ultrapassada a possibilidade de discussão administrativa via
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.174 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.901140/2012-34

manifestação de inconformidade, o sujeito passivo apresenta petição para apontar
ocorrência de erro de fato.(Destaquei).
.........................................................(omissis).......................................................
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho decisório que
não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e mesmo
a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL) não tiver sido objeto de apreciação dos órgãos de julgamento
administrativo instaurado em função de apresentação anterior de manifestação de
inconformidade, conforme já abordado.(Destaquei).
Em virtude da transcrição de itens do PN 8/2014, conclui o PN/COSIT No 2/2015,
em seu item 20.2, verbis.
20.2. Portanto, a princípio, não há impedimento para que o indeferimento do PER ou a
não homologação da DCOMP possa ser desfeita na hipótese de o sujeito passivo
comprovar que de fato tinha o direito ao crédito informado, ainda que para isso tenha
sido necessário retificar a DCTF depois de analisado o PER/DCOMP. Tem-se aqui que
o erro, o esquecimento de praticar um ato que lhe era necessário para confirmar
formalmente um direito que ele já tinha desde a apresentação da DCOMP.(Destaquei).
Nada obstante, entende a maioria dos integrantes desta Turma que, após a emissão
do despacho decisório e a sua confirmação por acórdão da respectiva DRJ, não mais é possível
promover-se a retificação do Per/Dcomp; e, por isto mesmo, não seria possível a realização de
diligência para tal providência, nada obstante existir tal possibilidade quando o feito ainda se
encontra em apreciação pela DRJ, nos termos do já citado Parecer Normativo Cosit no 02 de
2015.
Entretanto, não me parece razoável e nem isonômico que as Delegacias da Receita
Federal de Julgamento - DRJs (1a instância) possam determinar diligências para a correção de
comprovados erros materiais no preenchimento de Per/Dcomp, e o mesmo direito seja negado a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF (2a instância, instância revisora).
Por tais considerações formulei primeiramente uma proposta de retorno dos autos
em Diligência para que os órgãos de origem adotassem as seguintes providências. (i) – a luz da
documentação nos autos e, se necessário, através de documentos a serem solicitados ao
recorrente, aferir se efetivamente (a) – houve o pagamento a maior, o valor devido seja aquele
que o sujeito passivo pretende que seja retificado; e, neste caso, (b) – se a diferença entre o valor
equivocadamente pago e o montante efetivamente devido corresponde ao montante objeto do
crédito perseguido pela empresa e que originou a presente demanda; (ii) – caso entenda
necessário, poderá o executor da presente diligência fazer verificações in loco na empresa ou
solicitar que esta forneça os documentos e as informações que julgar necessárias e convenientes;
(iii) – concluída a diligência, deverá ser emitido relatório circunstanciado sobre os seus
resultados; (iv) – na sequência, deverá ser intimado o contribuinte do resultado decorrente dos
itens anteriores, para que possa se manifestar, querendo, no prazo de 30 dias; e, (v) – decorrido o
prazo de que cuida o item anterior, com ou sem manifestação do sujeito passivo, deverão os
autos retornarem a este colegiado para que seja dada continuidade ao julgamento do processo.
Todavia, e consoante voto vencedor do ilustre Conselheiro-Presidente Marcos
Roberto da Silva, fiquei vencido na proposta de Diligência, pelo que, curvando-me à vontade da
maioria, passo a examinar os aspectos de mérito.
Rejeitada a proposta de conversão do julgamento em diligência, tenho que me ater
aos fatos e documentos dos autos constantes. E, cotejando os argumentos e fundamentos que
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.174 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.901140/2012-34

embasaram a decisão de piso com aquel’outros sustentados pela ora recorrente, verifico que, de
fato, e efetivamente, a empresa exibiu documentos contábil-fiscais que, em tese, comprovam a
existência do alegado erro e, consequentemente, do pagamento a maior objeto do pedido de
compensação que deu origem a este processo, fatos que poderiam ser totalmente confirmados
(ou a não), a depender do resultado da rejeitada diligência.
Assim sendo, tem-se como extreme de dúvida demonstrado nos autos que (1) – o
contribuinte efetuou pagamento a maior, cuja restituição/compensação foi negada única e
exclusivamente por um simplório erro material cometido quando da emissão do Per/Dcomp; (2)
– a documentação exibida nos autos, extraída da contabilidade do sujeito passivo, comprova a
ocorrência do alegado erro material, fatos demonstrativos da necessária liquidez e certeza para o
deferimento das restituições/compensações decorrentes de pagamentos a maior; (3) – em
momento algum a decisão recorrida questiona ou nega que o sujeito passivo efetuou o alegado
pagamento a maior, sendo credor da diferença paga indevidamente; (4) – está expresso no
Parecer COSIT no 2/2015 que as DRJs podem converter processos em julgamento em diligência
a fim de que as DRFs respectivas promovam a retificação e/ou retificação do Per/Dcomp, em se
tratando de comprovado erro material; e, (5) – não me parece razoável, republicano e isonômico
que às DRJs (1a instância) seja permitida a realização de diligência para corrigir e/ou retificar
Per/Dcomp em se tratando de comprovado erro material, e que este mesmo direito (de promover
diligências) seja negado às Turmas e Câmaras deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (2a instância revisora).
Em derradeiro, não é demais relembrar que se é afirmativo o brocardo jurídico de
que ‘dura lex sed lex’ (a lei é dura mas é lei), não é menos válido o que reza que “summum jus,
summa injuria’ (excesso de direito, excesso de injustiça). Assim, forçoso reconhecer que mesmo
rigorosa a lei deve ser aplicada, porém não se deve esquecer que a aplicação muito rigorosa da
lei pode dar margem a grandes injustiças. Logo, pode-se concluir que a virtude está no meio,
como já diziam os antigos, e que a justiça há de se fazer se contrapondo ao rigor da lei os
devidos temperamentos.
Por isto mesmo, o próprio STJ pronunciou-se no sentido de que “o direito não fica
alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua compreensão ser
ajustada à justiça das normas. Não pode ser desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-8/PR,
julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ).
Em outras palavras, o que o STJ fez foi aplicar a recomendação expressa nos arts.
4o e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e no art. 112 do Código Civil
Brasileiro, segundo os quais “as normas legais devem ser interpretadas de forma a se buscar mais
a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem” (art. 112 do CC/2002), tendo
sempre em mente que, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e
às exigências do bem comum” (art. 5o da LINDB ), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o
juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art.
4o da LINDB.
Diante do exposto, considerando que as normas legais devem ser interpretadas de
forma a se buscar mais a intenção do legislador do que o sentido literal da linguagem (art. 112 do
Código Civil de 2002); considerando a expressa recomendação constante da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (alteração introduzida pela Lei 12.376/2010) no sentido de que,
“na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem
comum” (art. 5o), bem assim, que, “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com
a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (art. 4o); considerando que é pacifico
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.174 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.901140/2012-34

neste colegiado o entendimento de que a verdade material deve sempre sobrepor-se à verdade
estritamente formal; considerando que o erro do contribuinte não causou nenhum prejuízo ao
erário; considerando que restou provado nos autos que o extrato de fls 106, emitido pela própria
SRFB, aponta que no período de apuração até junho de 2009, o valor devido a título de
CONFINS era realmente aquele apontado pela recorrente na Manifestação de Inconformidade
(fls 19 e ss), ou seja, R$ 8.710,01; considerando que restou também comprovado nos autos que
a empresa recolheu em 23.07.2009 o valor de R$ 15.808,52 a título de COFINS, referente ao
período de apuração de 30.06.2009, que o valor devido no período era de apenas R$ 8.710,01, e,
consequentemente, que foi pagos a maior o montante de R$ 5.626,93; considerando que,
quando a empresa percebeu o erro cometido que gerou o pagamento a maior não mais lhe era
permitido corrigir a documentação primitivamente exibida no sistema da RFB em virtude do
decurso de prazo; considerando os precedentes desta própria 1a Turma Extraordinária a partir
das Resoluções nos 3001-000.084 a 3001-000.213, proferidas na sessão de 10 de julho de 2018,
de sempre buscar todos os meios possíveis para privilegiar a verdade material em detrimento
do formalismo estrito; considerando que, ainda em sede de manifestação de inconformidade, o
recorrente exibiu importantes documentos complementares que não foram considerados na
fundamentação que lastreou o acórdão guerreado; considerando ainda que “o direito não fica
alheio às realidades sociais, nem se divorcia do bom senso, devendo a sua compreensão ser
ajustada à justiça das normas”, mas que “não pode ser desajustado, nem injusto.” (REsp 33757-
8/PR, julgado em 15.3.1995, pela 1a Turma do STJ); considerando que está evidenciado nos
autos que a empresa é detentora do crédito alegado, e que a glosa decorreu exclusivamente do
erro material cometido no preenchimento do PerDcomp; considerando que não me parece
razoável que, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 2/2015, às DRJs seja permitido baixar
processos em diligência para que as DRFs da jurisdição dos contribuintes promovam a
necessária retificação de Per/Dcomp, em se tratando de comprovado erro material, e a mesma
providência seja negada às Turmas e Câmaras do CARF; considerando que fui vencido na
proposta de diligência que objetivava exatamente que a DRF de origem, comprovando
efetivamente o alegado erro material, processasse a competente retificação do Per/Dcomp
objeto da lide; e, finalmente, considerando que até aos juízes é permitido modificar suas
sentenças para corrigir erros ou inexatidões materiais (CPC, art. 494), VOTO no sentido de DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante – Relator.

Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.174 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.901140/2012-34

Considerando o bem redigido voto do ilustre Conselheiro Relator Francisco
Martins Leite Cavalcante, ouso divergir do seu entendimento, como será visto a seguir.
Relembrando, a Recorrente afirma que cometeu um erro no preenchimento da
PER/DCOMP na parte relacionada ao débito a ser compensado no valor de R$12.189,39, quando
o correto seria R$8.710,01.
O regime jurídico da compensação tributária, previsto no art. 74 da Lei no
9.430/1996, com alterações realizadas pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, prevê a
possibilidade de apresentação da Declaração de Compensação pelo contribuinte para efetuar o
encontro de contas entre débitos e créditos. Após a formalização do pedido, por intermédio da
PER/DCOMP, ocorre a extinção dos débitos nele informados, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
Em verdade, a Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário não
constituem meios hábeis para veicular retificação ou cancelamento do débito indicado na
PER/DCOMP.
Nos termos da legislação editada pela Receita Federal do Brasil, a partir de
expressa previsão do § 14 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 dada à Secretaria para a
regulamentação da matéria1, tem-se que somente pode ser aceita a retificação ou o cancelamento
da Declaração de Compensação enquanto esta se encontrar pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador ou do pedido de cancelamento, desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do documento.
A Recorrente busca por meio da Manifestação de Inconformidade, e do presente
Recurso, cancelar o conteúdo da PER/DCOMP. Entretanto, competência para proceder a
retificação ou o cancelamento de PER/DCOMP não cabe aos órgãos julgadores em virtude da
ausência normativa neste sentido.
Diante do exposto, entendo estar correta a decisão de piso, isto porque o objeto do
presente processo é a PER/DCOMP informada pelo contribuinte, cujas informações prestadas de
fato não existia quando da declaração entregue pela contribuinte. Ou seja, a competência do
colegiado a quo é de julgar o pedido de restituição/ressarcimento ou a não homologação da
compensação pleiteada. Portanto, não há se reparar a decisão recorrida.
O entendimento apresentado neste voto encontra-se em sintonia com a
jurisprudência do CARF. Dentro deste posicionamento reproduzo a seguir o Acórdão no 9101-
004.076, de relatoria do Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, proferido em sessão de 13/03/2019,
no qual decidiu pela impossibilidade de cancelamento ou retificação de Declaração de

1 IN SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008.
“Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente poderão
ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP ou elaborada
mediante utilização de formulário em meio papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo
débito
ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
(...)”
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.174 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10880.901140/2012-34

Compensação pelos órgãos julgadores após a decisão denegatória de homologação da
compensação pela unidade de origem:
“DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto este
se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento. A
manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a não homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo não constituem meios adequados para
veicular a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de
Compensação. O rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para
o cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal têm plena competência
para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a competência dos
órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972,
para que passem a apreciar situações que não lhes devem ser submetidas”
Tendo em vista que o fundamento para baixar o processo em diligência pelo i.
relator foi justamente para verificar se de fato ocorreu erro no preenchimento da PER/DCOMP,
com base nos documentos apresentados pela recorrente, o Colegiado, por maioria de votos,
decidiu rejeitar a proposta de Resolução apresentada em virtude da incompetência dos órgãos de
julgamento para analisar pedido de cancelamento/retificação de PER/DCOMP após decisão pela
unidade de origem.
Diante do exposto, voto por rejeitar a conversão do julgamento do recurso em
diligência, proposta pelo conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante (relator) e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital